Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que a agravada F1 Consultoria Financeira Ltda. não fora localizada no derradeiro endereço indicado pelo agravante nos autos. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada individualizada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 54762608 (fl. 185).